Tribunal: STF
Processo: RE 467529
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO BENEFICIADO PELA REGRA DE PARIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE GRATIFICAÇÃO PAGA AOS ATIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e rever os fatos e provas constates dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.